Tribunal: TJSP
Processo: 2311009-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença que acolheu o pleito de prestação de contas, em Primeira fase. Insurgência da parte autora. Honorários sucumbenciais. Cabimento. Precedentes desta C. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Fixação equitativa no caso. Decisão reformada. Recurso provido.